Tribunal: TJES
Processo: 5016484-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016484-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CONSTANTINO GRAFANASSI FILHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DA REQUERIDA POR CERCA DE 5 (CINCO) ANOS DE UM PLANO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A LINHA (27) 99706.1970. AFIRMA QUE TEVE SUA LINHA SUSPENSA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SOB O ARGUMENTO DE QUE HAVIA PROBLEMAS NO SEU IMEI. CONTUDO, EM CONTATO COM A ANATEL NÃO FOI VERIFICADO NENHUMA RESTRIÇÃO. NARRA TER FICADO SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR VINTE DIAS. INFORMA QUE, APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON, OS SERVIÇOS FORAM RESTABELECIDOS. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A INSTABILIDADE NA LINHA DO AUTOR FORA CAUSADA PELA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FOI JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
.
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL DO AUTOR, NESSE SENTIDO SEGUE O TRECHO DA DECISÃO:
“(...) Importa pontuar, ainda, que o relatório de utilização de serviços apresentado pela ré (ID 15654311) demonstra que no período de 13/02/2022 a 03/03/2022 não foi originada nenhuma chamada no número 27 99706-1970, evidenciando a existência de falha, ainda que parcial.”
OUTROSSIM, O RECORRENTE NÃO ACOSTOU NOS AUTOS PROVAS DA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS
.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.